Tribunal: TJMT
Processo: 1015814-70.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1015814-70.2016.8.11.0041
RECORRENTE: UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 90425481), com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 59619487):
“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ALEGADA DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MANDAMUS QUE TRANSCORRE EM VIA ESTREITA - RECURSO DESPROVIDO. Não havendo nos autos provas inequívocas acerca da ocorrência da decadência/prescrição do crédito tributário e, dada a impossibilidade de dilação probatória, pela estreiteza da via do mandado de segurança e, consequente ausência de demonstração de direito líquido e certo do impetrante, a manutenção da sentença é medida de rigor.” (MS 1015814-70.2016.8.11.0041, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/09/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 61205471 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 84248993).
Alega violação ao art. 489, §1°, IV, do CPC, ao argumento de nulidade do acórdão, por error in procedendo diante da: (i) inexistência de impugnação da Fazenda Pública quanto aos lançamentos informados na inicial e (ii) inobservância do acordão ao Recurso administrativo realizado pela recorrente em 2011, que versa sobre apenas um lançamento.
Requer o deferimento do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5°, do CPC, “haja vista que sem a Certidão Negativa, ficará descredenciada do regime de recolhimento mensal de ICMS, conforme as notificações acostadas na inicial (Doc. 08), de modo que com o descredenciamento, estará compelida a fazer o recolhimento antecipado do ICMS sobre toda e qualquer operação que vier a realizar, com mercadorias de outros Estados.”
Recurso tempestivo (Id. 90619487).
É a síntese.
Decido.
É cediço que ao Tribunal de origem admite-se a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Com efeito, para galgar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória.
In casu, verifica-se que a câmara julgadora apenas confirmou a decisão de Primeiro Grau de que denegou a segurança, de forma que busca a Recorrente, em verdade, a obtenção de pronunciamento judicial inédito para seja reconhecida a extinção do crédito tributário pela decadência.
Ocorre, porém, que na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito perseguido na ação, incompatível com o juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Consequentemente, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de junho de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.